Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010072-54.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA DA CRUZ - CPF: 110.241.781-53 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL BATISTA DA CRUZ - CPF: 110.241.781-53 (RECORRIDO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADAS PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RATIFICAÇÃO.

É devido, ao servidor público
estadual
aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória, proposta por Gabriel Batista da Cruz, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido à conversão em pecúnia e ao pagamento do valor correspondente a 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença (id. 178235739, págs. 01/05).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força dos artigos 496, I e 509, ambos do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela ratificação da sentença (id. 182910677, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Gabriel Batista da Cruz, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido.

Denota-se dos autos que Gabriel Batista da Cruz propôs a Ação Declaratória e Condenatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é servidor público estadual aposentado e que não gozou as licenças-prêmio que tinha direito, concernentes aos períodos de 1993/1998, totalizando 12 (doze) meses.

Aduziu, na inicial, que a própria Administração reconheceu que se aposentou em 04/11/2020 e que não usufruiu, não converteu em pecúnia e não contou em dobro para fins de aposentadoria, as licenças-prêmios que tinha direito.

Salientou que a renúncia ao direito de recebimento das licenças-prêmio não gozadas é inválida e pugna pela procedência do pedido, para que o Requerido seja condenado ao pagamento dos 12 (doze) meses de licença-prêmio, considerando a última remuneração recebida.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos do autor, e
CONDENO
o Estado de Mato Grosso à conversão em pecúnia e o pagamento do valor correspondente ao período de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

No caso em questão, o Autor visou à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 12 (doze) meses de licença-prêmio não gozadas e não utilizadas para contagem do prazo para aposentadoria.

O Requerido, em sua contestação, suscitou a prejudicial de prescrição, argumentando que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre as datas de aquisição do período aquisitivo, referentes às licenças-prêmio indicadas na inicial.

Em que pese à alegação do Requerido, entendo que a prejudicial de prescrição foi corretamente afastada pelo Juízo singular, já que o prazo prescricional, tratando-se de servidor aposentado, tem início na data do ato de aposentadoria do servidor que, no caso, ocorreu em 04/11/2020 e a ação foi proposta em 22/03/2022, antes, portanto, de ter decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, previsto em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.254.456/PE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para
contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

3. Apreciando caso análogo - no qual o acórdão impugnado afastara a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que "o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria ou do registro desta pelo Tribunal de Contas, momento em que o servidor passa a ter direito a conversão das licenças-prêmios, adquiridas e não gozadas, em pecúnia" -, a Primeira Seção do STJ, após acolher o pedido de uniformização, julgou-o procedente por entender que "a decisão impugnada diverge do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.254.456/PE, razão pela qual deve ser reformada". A propósito: PUIL 1.325/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL n. 519/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA
- DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.

2. (...). (N.U 1010389-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Negritei).

Posto isso, o afastamento da prejudicial de prescrição mostrou-se acertado.

Do Mérito

A licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990. Confira-se:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1
o
. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Vê-se que, a cada quinquênio ininterrupto no serviço público estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, permitida sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, pois o
caput
do artigo 109 permaneceu inalterado.

Frise-se que é obrigatório o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, e que não foi computada para fins de aposentadoria, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, trago à baila os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito do Autor à conversão em espécie das licenças-prêmios não gozadas, concernentes aos períodos de 1993 a 1998 (02 meses), 1998 a 2003 (01 mês), 2003 a 2008 (03 meses), 2008 a 2013 (03 meses) e 2013 a 2018 (03 meses).

Desse modo, quanto à matéria de mérito, a sentença também deve ser mantida.

Igualmente ocorre com os índices de juros e correção monetária.

Forte essas razões, em Reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023